Tribunal: TJBA
Processo: 8170521-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170521-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KIARA PEREZ CZEKUS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A CAPÍTULO AUTÔNOMO DA SENTENÇA. UTILIDADE PRÁTICA DA PRETENSÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAIS MILITARES. AÇÃO POLICIAL SEM ADVERTÊNCIA OU IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA. PENSÃO MENSAL DEVIDA ÀS FILHAS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE PARÂMETRO SUSTENTADO PELO PRÓPRIO ENTE ESTATAL EM CONTESTAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM INSUFICIENTE (R$ 80.000,00 PARA CADA AUTOR). MAJORAÇÃO PARA R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) COM BASE NA GRAVIDADE DA CONDUTA ESTATAL, NA EXTENSÃO DO DANO E NAS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO. PRECEDENTES APICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 300.000,00 PARA CADA DEMANDANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de pensão mensal às filhas menores do falecido e de indenização por danos morais à viúva e às filhas, em razão da morte de Márcio Perez Santana, alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, sem advertência ou identificação prévia, enquanto realizava manobra de estacionamento em via pública. O Estado da Bahia requereu a redução da pensão mensal, a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária e a manutenção do valor fixado por danos morais. As Autoras requereram a majoração da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 1.000.000,00 para cada uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso do Estado da Bahia atende aos pressupostos de dialeticidade e interesse recursal; (ii) estabelecer se a pensão mensal fixada em um salário-mínimo para cada filha menor deve ser reduzida para 2/3 do salário-mínimo; (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária devem ser alterados nos moldes pretendidos pelo Estado; (iv) definir se o valor de R$ 80.000,00 por Autora, fixado a título de danos morais, deve ser mantido; e (v) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada em razão da gravidade da conduta estatal e da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia dos capítulos da decisão judicial permite que a parte concorde com determinado capítulo da sentença e impugne outro de forma específica, nos termos do art. 1.002 do Código de Processo Civil.

O recurso do Estado da Bahia observa a dialeticidade recursal ao impugnar, de forma específica e fundamentada, o capítulo relativo aos juros de mora e à correção monetária, com indicação dos fundamentos normativos e sumulares que reputa aplicáveis.

O interesse recursal subsiste quando a alteração dos critérios de atualização monetária e de juros pode produzir situação patrimonial mais vantajosa à parte recorrente.

O Estado da Bahia não pode, em grau recursal, impugnar o valor da pensão mensal fixado em um salário-mínimo por filha menor, pois esse parâmetro foi expressamente sustentado pelo próprio ente estatal em contestação.

O comportamento processual contraditório viola a vedação ao
venire contra factum proprium
e encontra óbice na preclusão lógica, que impede a prática de ato incompatível com conduta anteriormente adotada no mesmo processo.

A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e não foi objeto de controvérsia recursal.

Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

A aplicação de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde o evento danoso e de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento observa a sistemática firmada pelo STJ no Tema 905 para condenações da Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária no período anterior à EC nº 113/2021.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, mediante arbitramento equitativo orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O valor de R$ 80.000,00 por Autora mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta estatal, consistente na privação da vida de pai de família por agentes públicos, sem identificação prévia ou justificativa legal, e do sofrimento suportado pela viúva e pelas filhas menores.

A quantificação do dano moral deve considerar precedentes assemelhados e as peculiaridades do caso concreto, mediante método bifásico, sem adoção automática de parâmetro tarifado.

O valor de R$ 300.000,00 para cada Autora atende, de forma equilibrada, às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem converter a reparação civil em fonte de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso das Autoras parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte pode impugnar capítulo autônomo da sentença ainda que concorde com outro capítulo da decisão, desde que apresente fundamentação específica e demonstre utilidade prática na reforma pretendida. 2. A parte não pode recorrer contra parâmetro condenatório que ela própria sustentou em contestação, sob pena de violação à vedação ao comportamento contraditório e à preclusão lógica. 3. Em responsabilidade civil extracontratual da Fazenda Pública, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento. 4. A indenização por dano moral decorrente de morte causada por agentes estatais deve ser fixada por equidade, com observância da extensão do dano, da gravidade da conduta, da condição econômica do ofensor, do caráter pedagógico da condenação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.002; CPC, art. 1.036 e seguintes; CC, art. 944; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; RISTJ, art. 256-N e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp nº 1.823.206/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 30.06.2021; TJBA, Apelação nº 0538336-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publicação em 08.01.2026.